Tribunal: TJDFT
Processo: 0060925-46.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0060925-46.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE MORAIS DESPACHO Diante da manifestação do recorrido de ID no 37107449, mantenham-se os recursos especial e extraordinário sobrestados, consoante decisão de ID no 11802527. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007